Tribunal: TJBA
Processo: 8027066-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027066-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAONI DE ARAUJO TAPPARELLI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GINO TAPPARELLI e outros

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. COPROPRIEDADE. IMÓVEL HERDADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DOS DEMAIS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, em sede de ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor dos autores (demais herdeiros), para permitir o exercício da posse conjunta sobre imóvel deixado pela genitora falecida, com base no art. 1.314 do CC, diante da comprovação de esbulho possessório consistente na troca de fechaduras e exclusão dos coproprietários da fruição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória em favor dos coproprietários do imóvel; e (ii) estabelecer se o Agravante, herdeiro e coproprietário, poderia exercer a posse exclusiva do imóvel em detrimento dos demais herdeiros, antes da partilha formal dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em favor do Agravante deve ser mantida, pois não foi apresentada prova idônea que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

O juízo a quo corretamente aplicou os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, considerando evidenciado o esbulho possessório praticado pelo Agravante ao impedir, mediante troca de fechaduras, o acesso dos demais coproprietários ao imóvel.

O exercício exclusivo da posse pelo Agravante, sem anuência dos demais herdeiros e antes da partilha, configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do CC e da jurisprudência consolidada, por violar o direito de copropriedade inerente ao estado de indivisão da herança.

O princípio da saisine (CC, art. 1.784) garante a imediata transmissão da posse e propriedade aos herdeiros com a abertura da sucessão, de forma conjunta e indivisa, impedindo a exclusão possessória unilateral por qualquer dos herdeiros.

Os documentos apresentados pelo Agravante não demonstram posse exclusiva com ânimo de dono, mas apenas possíveis indícios de residência compatíveis com a condição de coproprietário; ademais, restou comprovado que o mesmo possui outro imóvel registrado em seu nome, afastando alegações de necessidade habitacional.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência que reconhece o direito dos herdeiros de exercerem a posse conjunta do bem herdado, enquanto não houver partilha, sendo inadmissível a exclusão unilateral por um deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse exclusiva de imóvel indiviso por um dos herdeiros, com exclusão dos demais, caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse em favor dos coproprietários.

A gratuidade da justiça pode ser mantida com base na presunção relativa de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em contrário, que não foi apresentada pela parte impugnante.

A tutela de urgência em ação possessória pode ser concedida quando demonstrados os requisitos legais, mesmo em contexto de litígio entre herdeiros sobre bem de herança não partilhado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.199, 1.210, §2º, 1.314, 1.784, 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 560, 561, 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000217-55.2018.8.05.0261, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2021; TJ-BA, AgInt nº 8014448-57.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.12.2020; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0000970-97.2011.8.19.0005, Rel. Des. José Carlos Maldonado de Carvalho, j. 10.06.2014; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014057-96.2020.8.26.0004, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027066-27.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
RAONI DE ARAUJO TAPPARELLI
e como Agravados
GINO TAPPARELLI e YURI DE ARAUJO TAPPARELLI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA